Tribunal: TJMT
Processo: 1039116-16.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039116-16.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSEFA COELHO DA SILVA - CPF: 459.766.271-53 (APELANTE), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECEBIMENTO DE VALORES SEM DEVOLUÇÃO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADAMENTE FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e restituição em dobro. A autora alega não ter contratado cartão de crédito consignado, embora tenha recebido o valor de R$ 1.589,97 em sua conta bancária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve três questões centrais:
(i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia grafotécnica;
(ii) apurar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado;
(iii) definir se há direito à restituição em dobro dos valores e à indenização por danos morais diante da controvérsia contratual.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos são suficientes à formação do convencimento do juízo, nos termos do art. 355, I, do CPC.
4. A apelante não negou o recebimento dos valores em sua conta, tampouco ofereceu sua devolução, o que afasta a tese de inexistência absoluta do débito e reforça a validade da relação obrigacional, ainda que a formalização contratual seja contestada.
5. A ausência de impugnação específica quanto à origem dos valores recebidos impede o reconhecimento de vício de consentimento.
6. A restituição em dobro exige demonstração de cobrança indevida e má-fé do credor, o que não se verifica na hipótese.
7. A inexistência de conduta ilícita por parte do banco afasta o dever de indenizar por dano moral, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A ausência de perícia grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm provas suficientes à formação do juízo.
2. O recebimento e a não devolução de valores creditados em conta bancária impedem o reconhecimento da inexistência da dívida.
3. A contratação de cartão de crédito consignado, quando acompanhada de saque e uso do valor, afasta a alegação de vício de consentimento.
4. Não há restituição em dobro nem dano moral na ausência de cobrança indevida ou conduta ilícita do banco.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 355, I, e 370; CDC, arts. 6º, III, e 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.12.2021;
TJMT, Ap. Cív. nº 1061678-92.2018.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 17.06.2020;
TJMT, Ap. Cív. nº 1003886-61.2024.8.11.0003, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
JOSEFA COELHO DA SILVA
contra
BANCO PAN S.A.,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e restituição em dobro.

A autora alegou que nunca contratou cartão de crédito consignado com o Banco réu, desconhecendo os descontos mensais em seu benefício previdenciário sob a rubrica "EMPRÉSTIMO SOBRE RMC". Reconheceu ter tomado conhecimento de um crédito de R$ 1.589,97 em sua conta, mas negou a contratação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta preliminar de cerceamento de defesa pela não realização de perícia grafotécnica. No mérito, alega inexistência de contratação válida, argumentando que o banco não apresentou contrato original e que o simples crédito em conta não prova sua anuência. Requer a anulação da sentença ou, alternativamente, a procedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões (id. 316877885), o banco defende a validade da contratação, a impossibilidade de conversão da modalidade pactuada e a inexistência de danos morais ou valores a serem restituídos.

A recorrente foi intimada a regularizar sua representação processual (Id. 320424396), providência que foi atendida, conforme consta no Id. 322442383.

De acordo com os autos originários, o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 317816892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
apelação cível
interposta por
JOSEFA COELHO DA SILVA
contra
BANCO PAN S.A.,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e restituição em dobro.

DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em contrarrazões, o apelado suscitou, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, sustentando que a apelante não teria impugnado de forma específica os fundamentos adotados na sentença, o que atrairia a incidência do art. 932, III, do Código de Processo Civil
.

A admissibilidade do recurso, em especial no que tange à observância do princípio da dialeticidade, merece análise preliminar. Conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deve conter, sob pena de inadmissibilidade, a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, modificação ou invalidação da decisão.

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais ataquem frontalmente os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica ou a mera repetição de argumentos anteriores sem relação com a motivação da sentença pode ensejar o não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal.

No presente caso, verifica-se que o apelante, ainda que de forma sucinta, impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Apontou, de forma expressa, que houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sustentando que a ausência de dilação probatória inviabilizou o esclarecimento sobre a inexistência da contratação. Também insistiram na tese de ausência de contratação e de prova da relação jurídica, refutando os documentos apresentados pela instituição financeira.

Assim, embora os fundamentos do recurso sejam juridicamente frágeis, não se pode afirmar que o apelo careça de dialeticidade, uma vez que há efetiva correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, permitindo o conhecimento do recurso.

Na hipótese
sub examine
, verifica-se que a argumentação desenvolvida pelo apelante, embora parcialmente reproduza fundamentos já apresentados na peça inaugural, mantém pertinência temática com o conteúdo decisório, não configurando, por si só, violação ao referido princípio. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, rejeita-se a preliminar.

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

Cumpre analisar a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pela apelante sob o argumento de que o magistrado julgou antecipadamente a lide sem realizar a perícia grafotécnica requerida para verificar a autenticidade da assinatura no contrato apresentado pelo banco.

O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do Código de Processo Civil, é cabível quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Trata-se de prerrogativa conferida ao magistrado, a quem compete avaliar a necessidade da produção probatória, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado.

No caso em apreço, o magistrado entendeu desnecessária a realização de perícia grafotécnica, por considerar que a controvérsia poderia ser solucionada com base nos elementos já constantes dos autos, notadamente o fato incontroverso de que a apelante recebeu em sua conta bancária o valor de R$ 1.589,97, correspondente ao saque do cartão de crédito consignado, e não ofereceu sua restituição.

Embora a apelante tenha impugnado a assinatura constante do contrato apresentado pelo banco, o cerne da questão, tal como delimitado pelo magistrado, não residia na autenticidade da assinatura, mas sim na existência de fundamento para a dívida, considerando o recebimento e a utilização do valor creditado na conta da apelante.

Impende destacar que a legislação processual vigente, cabe ao magistrado, como condutor do processo e destinatário da prova, valorar a necessidade ou não da produção nos termos do art. 370, do CPC.

O acervo probatório constante dos autos mostrou-se suficiente à formação do convencimento do juízo, notadamente diante da juntada do suposto contrato firmado e da comprovação da entrega dos valores à conta bancária do apelante. A matéria, portanto, revelou-se de direito e de fato já suficientemente documentado, não havendo necessidade de dilação probatória adicional.

Desta feita, não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo juízo singular, inexistido cerceamento de defesa.

Os documentos carreados aos autos foram suficientes para conferir ao magistrado de primeiro grau, o condão do convencimento. A jurisprudência pátria tem rechaçado a alegação de cerceamento de defesa em hipóteses onde a controvérsia está limitada a elementos documentais já constantes dos autos. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente; todavia, essa situação não se evidencia nos presentes autos. 2. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1803933 SP 2019/0075547-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020)

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à existência ou não de contrato válido de cartão de crédito consignado e, consequentemente, à legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da apelante, bem como ao direito à restituição dos valores e à indenização por danos morais.

Cumpre salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos da Súmula n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a incidência do CDC, por si só, não autoriza a intervenção judicial indiscriminada nos contratos bancários. É necessário que se demonstre, efetivamente, a ocorrência de abusividade capaz de gerar desequilíbrio contratual significativo ou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da equidade, como bem ressaltado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em tela, a apelante alega jamais ter contratado cartão de crédito consignado, tampouco autorizado descontos em seu benefício previdenciário, mas não nega ter recebido o valor de R$ 1.589,97 em sua conta bancária.

O banco apelado, por sua vez, apresentou documentação, incluindo extratos e faturas, alegando comprovação da contratação do cartão de crédito consignado (contrato nº 728135977, de 05/07/2019 – id. 316877875), bem como do saque/transferência do valor de R$ 1.589,97 para a conta da apelante (id. 316877876):

Assim sendo, o conjunto probatório dos autos, portanto, confirma a existência e validade da relação jurídica firmada.

O ponto crucial da controvérsia, como bem destacado na sentença, reside no fato de que a apelante, embora negue veementemente a contratação e afirme desconhecer a assinatura no contrato apresentado pelo banco, não nega ter recebido o valor de R$ 1.589,97 em sua conta bancária. Pelo contrário, a própria apelante declara que, após a reclamação no PROCON, "tomou conhecimento do referido crédito".

Entretanto, conforme extrato bancário da recorrente, esta recebeu o valor contratado:

Em nenhum momento da inicial ou da impugnação à contestação, a apelante alegou que este crédito foi indevido ou que tentou devolvê-lo ao banco, ou ainda que o valor era proveniente de outra fonte. Sua insurgência se restringe à não ciência da contratação e à autenticidade da assinatura, mas não ao fato de que o montante lhe foi creditado e, presume-se, por ela usufruído. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
REGULARIDADE CONTRATUAL DEMONSTRADA – CIÊNCIA E CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR COMPROVADOS –UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS–
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE E DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...) A utilização do cartão pelo consumidor afasta a presunção de erro ou dolo na contratação, sendo descabida a alegação de indução em erro. Não se configura dano moral quando ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A contratação de cartão de crédito consignado, quando realizada de forma regular e com utilização efetiva pelo consumidor, não configura vício contratual ou dano moral.” Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1061678-92.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2020; TJ-SC, APL: 50035883520218240038, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 26/08/2021; STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, 4ª Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 14/12/2021. (N.U 1020661-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ADESÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c revisional de contrato, repetição de indébito e danos morais. O autor alegou que contratou um empréstimo consignado, mas a instituição financeira teria, unilateralmente, alterado a modalidade para cartão de crédito consignado, resultando em descontos mensais que mantinham a dívida em caráter supostamente perpétuo. Requereu a conversão do contrato para empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores pagos, indenização por danos morais e a inversão do ônus da prova. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se há abusividade na taxa de juros praticada; e (iii) determinar se é cabível indenização por danos morais e a repetição do indébito. III. Razões de decidir 1.
O apelante firmou contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, tendo autorizado expressamente os descontos em folha e realizado saques e compras ao longo dos anos, afastando a tese de desconhecimento ou erro na contratação.
2.
A alegação de vício de consentimento não se sustenta, pois o apelante teve ciência inequívoca das condições do contrato e usufruiu dos serviços, configurando a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium
). Tese de julgamento: 1. A adesão e a efetiva utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor afastam a alegação de vício de consentimento. 2. A cobrança de juros dentro da média de mercado para a modalidade contratada não caracteriza abusividade. 3.
A mera discordância do consumidor com os termos do contrato firmado, após usufruir dos serviços, não gera direito à repetição do indébito ou indenização por danos morais
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, arts. 85, §11º, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 95.539/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma, j. 14.10.1996; TJDF, Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, j. 11.11.2021; TJMT, RAC nº 1036956-96.2017.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2019. (N.U 1001077-39.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato foi regularmente firmado, com termo de adesão identificando a natureza da contratação
, e com posterior utilização do cartão por parte do consumidor,
afastando vício de consentimento.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.
Ausência de demonstração de falha no dever de informação ou de abusividade contratual. Descontos mensais autorizados e referentes a valores efetivamente disponibilizados ao autor. Exercício regular de direito pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Tese de julgamento: “
1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, acompanhada de utilização pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento.
2. Não há direito à restituição de valores descontados regularmente nos termos contratados, quando comprovada a validade e a execução da avença.” (TJMT, 1001161-37.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025 – grifo nosso)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A documentação acostada aos autos comprova a regularidade da contratação, evidenciando a assinatura da contratante no termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão consignado, a solicitação de saque e a efetiva disponibilização do crédito em conta bancária.

Ausência de vícios de consentimento que justifiquem a anulação do contrato.
Precedentes desta Câmara reconhecem a validade da modalidade de crédito com RMC quando demonstrada a ciência do consumidor sobre as condições pactuadas. IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: “
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser mantida a r. sentença que julgou improcedente os pedidos ante a constatação da legalidade do contrato
”. (...)” (TJMT, 1016938-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025 – grifo nosso).

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

5. O banco apresentou documentação comprobatória da regularidade da contratação, incluindo contrato assinado digitalmente por biometria facial, com geolocalização e confirmação dos dados pessoais, afastando a alegação de desconhecimento da operação.

6. A jurisprudência do STJ e do TJ-MT reconhece a validade da contratação eletrônica por biometria facial, não se presumindo fraude ou erro caso não haja prova concreta de irregularidade.

7. Não há comprovação de que a instituição financeira tenha agido de forma ilícita ou que tenha induzido a parte autora em erro, afastando-se a alegação de violação ao dever de informação.

8.
A simples alegação de desconhecimento do contrato não basta para invalidar a contratação, sobretudo quando demonstrada a efetiva utilização do crédito disponibilizado.

9. Não configurado ato ilícito ou abuso por parte do banco, inexiste fundamento para a condenação por danos morais.

. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), realizada por meio de assinatura digital com biometria facial e geolocalização, é válida e eficaz, desde que não haja prova de fraude ou vício de consentimento.

2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira exige comprovação de defeito na prestação do serviço ou falha na informação, o que não se presume.

3. A mera alegação de desconhecimento da contratação não afasta a validade do negócio jurídico quando demonstrada a regularidade da adesão e a efetiva utilização do crédito.

4. A inexistência de conduta ilícita ou falha no dever de informação afasta o dever de indenizar por danos morais.

(N.U 1003886-61.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação. Comprovada a contratação de empréstimo por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005150-24.2021.8.11.0002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024).

Verifico que no caso dos autos, a Instituição financeira cumpriu o seu ônus de provar a veracidade da assinatura do consumidor, conforme preceitua o Tema 1.061 do STJ.

No caso em análise, ao não questionar o recebimento do valor e não ofertar sua restituição, a apelante não demonstra a total inexistência do débito. A dívida, ainda que originada de uma contratação questionável em sua modalidade ou formalidade, passa a ter como fundamento o valor creditado e, presumidamente, usufruído pela apelante.

Ademais, conforme destacado na sentença, a apelante não demonstrou que o montante creditado foi um erro do banco ou que não lhe aproveitou de forma alguma, o que seria essencial para a tese de inexistência total da dívida. A ausência de tal negativa ou de oferta de restituição configura um óbice ao acolhimento integral do pedido de declaração de inexistência de débito.

Consequentemente, afastada a premissa de inexistência do débito, os pedidos acessórios de restituição em dobro e de indenização por danos morais também perdem seu fundamento.

A restituição em dobro exige a cobrança de quantia indevida e a má-fé do credor (art. 42, parágrafo único, CDC). Uma vez que o débito é, em sua essência, devido em razão do recebimento dos valores pela apelante, ainda que a contratação da modalidade específica seja questionada, não há que se falar em cobrança indevida.

Da mesma forma, não se configura o dano moral, pois a conduta do banco apelado, neste contexto, não se revela ilícita a ponto de gerar abalo moral indenizável, uma vez que a "dívida" decorre de um valor efetivamente recebido e não negado pela consumidora.

Outrossim, não há nos autos prova concreta e efetiva de que a autora tenha sido induzida em erro relevante ou que desconhecesse a natureza do contrato que celebrou. A mera alegação de desconhecimento, desacompanhada de qualquer elemento probatório capaz de infirmar a validade do negócio jurídico, não é suficiente para anular o contrato, sobretudo diante da existência de prova documental segura e da ausência de demonstração de dolo ou coação por parte da instituição financeira.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025